Tribunal: TJES
Processo: 0019491-49.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019491-49.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ AUGUSTO FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019491-49.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AUGUSTO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 21 de setembro de 2020, por volta de 09h.35min, na Rua Miguel Ángelo, n°563, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu medida protetiva de urgência n° 0011513-21.2020.8.08.0048 deferida em favor de Viviane Ramos Alvarenga, sua ex-companheira.

A vitima relata conviveu com o denunciado durante quinze anos e tiveram uma filha. Aduz, ainda, que o denunciado não aceita o fim do relacionamento e insiste em procurá-la, fazendo "chantagem emocional" e pressão psicológica envolvendo questões relacionadas à filha que têm em comum.

Assim, extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado enviou mensagens através do aplicativo whatsaap para o celular da vítima, conforme prints acostados às

fls. 11/12.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, decisão que impôs medidas protetivas de fls. 49 e fotos das mensagens de whatsapp encaminhadas pelo réu á vítima.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância ao deferir as medidas protetivas em favo de Viviane Alvarenga, assim se manifestou:

[...]

lsto Posto, DEFIRO PARCIALMENTE a representação apresentada pela Autoridade Policial com base no art. 22, II e Ill, alíneas a, c, da Lei 11.340/06, e estabeleço as seguintes medidas abaixo como forma de prevenir que novos episódios 3esta natureza não voltam a ocorrer:

1)

FICA PROIBIDA a pessoa do requerido de se aproximar da vitima e do residência onde esta reside pela distância mínima de 200 (duzentos) metros. Caso residam no mesma casa, o afastamento do lar deve ocorrer obrigatoriamente;

2)

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os locais onde a vitima já se encontrar;

3)

FICA PROIBIDO o requerido de manter qualquer contato, ainda que seja telefônico ou mesmo de forma virtual com a vítima;

Expeça-se o respectivo Mandado para ciência do requerido, que deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça da área em 48 horas Já a intimação da vItima, deverá ser feita pelo Oficial de Justiça responsável da área do endereço da vitima. Esclareço ao Senhor Oficial de Justiça que deverá cumprir a ordem, independente da vontade da vitima no momento do cumprimento do mandado.

[...]

Assim, considerando as fotos acostadas aos autos (fls. 14/15) e os depoimentos prestados em juízo, resta inconteste que réu entrou em contato com vítima Viviane por meio de aplicativo de mensagens “Whatsapp”, quando então praticou verdadeira violência psicológica, não havendo dúvidas de que Luiz Augusto Fernandes incorreu no tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/2006, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, contudo deixou o magistrado de primeira instância de aplica-la para não levar a pena aquém do mínimo legal, nos termos do que determina a Súmula 231 do STJ.

A pena restou definitivamente fixada em 03 (três) meses de detenção, devendo ser mantida por ausência de ilegalidade a ser sanada.

Em continuidade, busca a defesa o afastamento da indenização por danos morais.

Em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo seu afastamento, eis que devidamente garantido ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto ao tema em questão.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

3 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.